Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBSTAR MEDIDAS CONSTRITIVAS SOB IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. COMPETÊNCIA UNIVERSAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Consoante preceitua a Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada ser analisados pelo juízo universal.
2. Decretada a falência da empresa executada, fica estabelecida a competência universal e indivisível do juízo falimentar para o exercício do controle sobre os atos de constrição dos bens do falido, devendo o processo de execução prosseguir no juízo da falência.
3. Por força legal, a suspensão do curso da demanda de origem é medida impositiva, assim como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial.
4. Constatada a ausência de utilidade na apreciação do agravo, visto que exaurido o seu objeto, uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Diante disso, o recurso não deve ser conhecido pela perda superveniente do objeto e julgado prejudicado o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT.
5. Agravo interno conhecido e não provido.